Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviços defeituosos originados dos riscos que razoavelmente dele se esperavam (CDC, art. 14, II).
2. Evidenciada a cadeia de consumo, a preliminar de ilegitimidade da recamada deve ser afastada.
3. Preliminar de incompetência não acolhida, uma vez que a cláusula de eleição de foro dificultaria o exercício de ação da parte reclamante.
4. O dever de indenizar encontra-se evidenciado na falha de prestação de serviço da empresa locadora, que sobrou valores indevidamente, bem como, deixou de resolver a questão administrativamente, mesmo após de comprometer-se, em acordo, para tanto.
5. Não restou evidenciada a má-fé da empresa locadora em cobrar indevidamente o valor discutido, motivo pelo qual a sentença merece parcial provimento, tão somente para afastar a condenação em dobro.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014362-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SAULO DE QUEIROZ VIANA - CPF: 902.371.021-53 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022